Tribunal: TJDFT
Processo: 0723641-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0723641-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA STIGLIANI AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ANA PAULA STIGLIANI, contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que reconheceu a sua incompetência para processar e julgar a ação declaratória de inexigibilidade de débitos ajuizada em desfavor de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, e determinou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de São Paulo/SP, foro onde domiciliado a autora, ora agravante. A agravante afirma que elegeu o foro de Brasília para ajuizar a demanda de origem, pois é a cidade em que está localizada a sede da parte agravada, não se tratando, assim, de uma escolha aleatória. Acrescenta que, em se tratando de competência relativa, não é possível o declínio de ofício. Ao final, postula a atribuição de efeito suspensivo e, sucessivamente, a reforma da decisão agravada. Sem preparo por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1.019, inciso I do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O art. 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Analisando os autos, vislumbro o preenchimento de tais requisitos, pois, não obstante os fundamentos da decisão hostilizada, a súmula 33/STJ dispõe: “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”. Assim, ante a probabilidade do direito da agravante e o iminente risco de o processo ser encaminhado para outra comarca, imperiosa a atribuição de efeito suspensivo ao recurso até que sobrevenha decisão colegiada acerca do acerto da decisão agravada. Diante do exposto, empresto efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator